Tribunal: TJES
Processo: 5019992-86.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019992-86.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROGERIO MIGUEL SCHAYDER JUNIOR
COATOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva em audiência de custódia. A defesa sustenta ilegalidade da custódia por decretação de ofício, apesar de o Ministério Público ter requerido liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares, bem como ausência de fundamentação concreta quanto ao
periculum libertatis
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conversão da prisão em flagrante em preventiva, quando o Ministério Público requer apenas medidas cautelares diversas, configura decretação de ofício vedada pelo art. 311, do CPP; (ii) estabelecer se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta quanto aos requisitos dos arts. 312 e 313, do CPP, especialmente no tocante à garantia da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 311, do CPP, exige provocação para a decretação da prisão preventiva, vedando a atuação de ofício do magistrado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que o requerimento ministerial de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão constitui manifestação apta a afastar a alegação de decretação de ofício, permitindo ao juiz aplicar medida mais gravosa, se entender necessária e adequada ao caso concreto.

A decisão impugnada demonstra a presença do
fumus commissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria do crime de tráfico de drogas.

O
periculum libertatis
se revela na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de arma de fogo calibre .765, 795g de substância análoga à cocaína, 50g de substância similar ao
crack
, 90g de maconha tipo “ICE”, duas balanças de precisão, uma faca e quantia em dinheiro em espécie, circunstâncias que extrapolam apreensões de pequena monta e indicam risco à ordem pública.

A fundamentação da prisão preventiva observa o art. 93, IX, da CF/1988, e os arts. 282, I e II, 312, 313, I, 315 e 282, § 6º, do CPP, ao explicitar a necessidade da custódia para garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do delito.

A aplicação de medidas cautelares diversas mostra-se insuficiente quando a segregação cautelar se fundamenta em elementos concretos que evidenciam maior periculosidade do agente.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, I e II, § 6º, 311, 312, 313, I, e 315; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 131.263/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 24.02.2021; STJ, AgRg no HC 846.420/AL, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 02.10.2023; STJ, AgRg no HC 993.870/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 13.05.2025; TJES, HC 5005567-54.2025.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, Segunda Câmara Criminal, publ. 27.05.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5019992-86.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROGERIO MIGUEL SCHAYDER JUNIOR

Advogado(s) do reclamante: SAMUEL ABRAHAM LOCATEL CHIPAMO

COATOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de
ordem de
habeas corpus
,
com pedido liminar, impetrada em favor de
Rogério Miguel Schayder Junior,
em razão de suposto constrangimento ilegal atribuído ao
MM. JUIZ

DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, no Auto de Prisão em Flagrante nº 5012552-06.2025.8.08.001
1,
em que o paciente figura como réu pela suposta prática do crime previsto
no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006.

Consta na inicial do presente
writ
, que o paciente foi preso em flagrante no dia 10 de setembro de 2025, sendo a audiência de custódia realizada em 12 de setembro de 2025, oportunidade na qual o Ministério Público de 1º grau manifestou-se no sentido de que o APFD está regular e não possui vícios, requerendo a concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares, o que foi corroborado pela defesa do acusado.

Contudo, sustenta a impetrante que
“ao decretar a prisão sem provocação legítima, o magistrado usurpou a função do Ministério Público, violando o princípio da imparcialidade judicial e o sistema acusatório consagrado no art. 129, I, da Constituição Federal”
. Nessa linha, aduz que a prisão preventiva foi decretada de ofício, violando-se, assim, o sistema acusatório.

Argumenta, também, a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, eis que não teria sido demonstrado nos autos a existência de

periculum libertatis
.

Diante de todos os fundamentos, a impetrante requer, liminarmente, a expedição imediata de alvará de soltura em favor do paciente, com ou sem a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar proferida no id.
17
535407
, eis que pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“
Conforme narrado, ao paciente foi imputada a suposta prática descrita no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (
fumus boni iuris
).

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (
periculum in mora
), diversamente do sustentado pela defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a gravidade concreta de sua conduta, a partir do teor da decisão proferida em sede de audiência de custódia (ID 17125025). Confira-se:

“(...) a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que no caso concreto, a prisão do autuado se faz necessária devido à gravidade do crime, já que foram apreendidos uma arma de fogo cal. 765, 795 gramas de substância análoga à cocaína, 50 gramas de substância similar ao crack, 90 gramas de substância similar à maconha tipo “ICE” , 02 balança de precisão, 01 faca e, a importância de R$ 786,00 (duzentos e trinta reais) em espécie, notas trocadas e de origem não comprovada, o que extrapola a normalidade de pequenas apreensões costumeiras (...)”.

Ou seja,
primo ictu oculi
,
a apreensão de considerável quantidade de entorpecentes, bem como as demais circunstâncias fáticas que envolvem o caso, evidenciam a periculosidade social do paciente, a ensejar, por conseguinte, a necessidade de decretação da sua segregação preventiva para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito a ele imputado.

Dessa forma, em cognição sumária e a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito por ele praticado.

Sob outro prisma, e a despeito do Ministério Público de 1º grau ter requerido a homologação do flagrante e a concessão da liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares em relação ao paciente, reputo ser o caso de manutenção da prisão decretada.

Nessa perspectiva, muito embora já tenha me posicionado no sentido de que a atuação judicial que impõe medida mais gravosa sem provocação violaria a imparcialidade judicial e o sistema acusatório, parece-me que o caso em apreço se amolda ao novel entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e neste Sodalício, qual seja, de ser possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, o que não representa atuação
ex officio.

Confira-se:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Não se desconhece o entendimento de que, ‘em razão do advento da Lei n. 13.964/2019, não é mais possível a conversão de ofício da prisão em flagrante em prisão preventiva. Interpretação conjunta do disposto nos arts. 3º-A, 282, § 2º, e 311, caput, todos do CPP’ (RHC n. 131.263/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 24/2/2021, DJe de 15/4/2021). 2. Contudo, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, o que não representa atuação ex officio
’
(AgRg no HC n. 846.420/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). Ausente, portanto, a ilegalidade arguida
. 3. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. 4. A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, pois, segundo consignado pelo Juízo de primeiro grau, o paciente praticou o crime em apuração após ter sido beneficiado recentemente com liberdade provisória em outro feito também relativo ao crime de tráfico de drogas. 5. No mais, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 993.870/PR, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 20/5/2025).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA PELO MAGISTRADO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado contra ato do juízo da 1ª Vara Criminal de colatina/ES, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva. A defesa sustenta ilegalidade da custódia por suposta decretação de ofício, sem requerimento do ministério público ou da autoridade policial, em afronta ao art. 311 do código de processo penal, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva quando o ministério público requer apenas medidas cautelares alternativas, sem postular expressamente a prisão preventiva. III. Razões de decidir
3. O art. 311 do CPP, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019, proíbe a decretação de prisão preventiva de ofício, exigindo requerimento do ministério público, do querelante, do assistente ou representação da autoridade policial. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que o pedido de medida cautelar alternativa pelo ministério público configura manifestação suficiente para afastar a ilegalidade da conversão de ofício, autorizando o juiz a analisar e aplicar medida mais adequada ao caso concreto. 5. No caso, o magistrado fundamenta a prisão preventiva na presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, especialmente na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, envolvendo tráfico de drogas e porte de arma de fogo. 6. A existência de manifestação do ministério público, ainda que por cautelares diversas da prisão, legitima a atuação judicial, conforme precedentes do STF e do TJES.
IV. Dispositivo e tese 7. Ordem denegada. tese de julgamento: 1. A manifestação do ministério público por medidas cautelares alternativas permite ao magistrado converter a prisão em flagrante em preventiva, não configurando decretação de ofício vedada pelo art. 311 do CPP; 2. A prisão preventiva é válida quando fundamentada na gravidade concreta do delito e na presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, mesmo diante de condições subjetivas favoráveis do acusado. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, II; 311; 312; 313. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 234974 AGR, Rel. Min. Cristiano zanin, primeira turma, j. 19.12.2023; TJES, HC 5008696-04.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos valls feu rosa, j. 03.09.2024; TJES, HC 5000018-97.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar pinto, j. 22.02.2024. (TJES; HC 5005567-54.2025.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa; Publ. 27/05/2025).

Desse modo, a meu sentir, revela-se inegável que a decretação da prisão preventiva não ocorreu de ofício, haja vista a existência de requerimento do Ministério Público pela aplicação de medidas cautelares.

Nessa perspectiva, e a respeito do tema, o artigo 311, do Código de Processo Penal, é expresso ao estabelecer que
“
em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial”
.

Diante disso, conclui-se que, no caso dos autos, o Ministério Público, durante a audiência de custódia, requereu a concessão da liberdade provisória do recorrente mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, de modo que, nos termos da jurisprudência mencionada, verifica-se que o magistrado
a quo
não decretou a prisão preventiva do paciente de ofício.

À luz do exposto,
INDEFIRO A LIMINAR
”
.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória, 25 de fevereiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)